Tribunal: STJ
Processo: 0027992-68.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1069692 - MG(2026/0027992-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VICTOR EMMANUEL MIRANDA DE ANDRADE (PRESO)
ADVOGADO
: LEON BAMBIRRA OBREGON GONCALVES - MG084034
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
.
CORPUS
TRIBUNAL
DO
JÚRI.
EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA.
DO CPP.
ART. 492
TEMA 1.068/STF.
ALEGADA IRRETROATIVIDADE DA
AGRAVO
LEI N. 13.964/2019.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
em favor de condenado pelo Tribunal do Júri, no qual se pleiteava o direito de recorrer em
liberdade e o afastamento da execução imediata da pena com base no Tema 1.068 da
Repercussão Geral do STF.
2. O agravante sustenta que a sentença do Júri expressamente reconheceu o direito de recorrer
em liberdade, invoca a exceção prevista no
§ 3o, do CPP, em razão de exame
art. 492,
residuográfico superveniente apontando ausência de resíduo de pólvora, e alega ofensa à
vedação de retroatividade prejudicial, em analogia ao
o, XL, da Constituição da República,
art. 5
porquanto o julgamento em plenário ocorreu antes da fixação do Tema 1.068 pelo STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os argumentos do agravante — consistentes (i)
no reconhecimento, pela sentença do Tribunal do Júri, do direito de recorrer em liberdade; (ii) na
invocação da exceção do
§ 3o, do CPP; e (iii) na alegada impossibilidade de aplicação
art. 492,
retroativa da disciplina do
do CPP, na redação da
e da tese firmada
art. 492
Lei n. 13.964/2019,
no
— são aptos a afastar a execução imediata da pena decorrente da
Tema 1.068/STF
condenação pelo Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
(Tema 1.068 da
1.235.340/SC
Repercussão Geral), conferiu interpretação conforme à Constituição ao
do CPP,
art. 492
afastando o limite mínimo de 15 anos de reclusão e firmando a tese de que a soberania dos
veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena, independentemente do total
da pena aplicada.
Documento eletrônico VDA55946766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: cf9055e0-bc26-477b-97d6-c2bf3ea6714a

5. A alegação de impossibilidade de aplicação do Tema 1.068 a fatos ou decisões anteriores à
vigência da
não procede, porque o STF não estabeleceu qualquer limitação
Lei n. 13.964/2019
temporal à aplicação da tese, aplicando-a inclusive a situação fática anterior à referida lei,
afastando a invocação da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
6. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça encontra-se alinhada ao
entendimento do STF quanto à execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri
com fundamento no
do CPP, o que afasta a possibilidade de concessão de
art. 492
habeas corpus
em sentido contrário a tais precedentes.
7. Inexistindo distinção relevante em relação ao paradigma fixado pelo STF e pelos precedentes
desta Corte, e não tendo o agravante apresentado elementos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, impõe-se a manutenção do
que não conheceu do
.
decisum
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Teses de julgamento:
1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, nos termos do Tema 1.068 da Repercussão
Geral do STF, autoriza a execução imediata da condenação imposta, independentemente do
da pena aplicada.
quantum
2. A tese firmada pelo STF no Tema 1.068 aplica-se indistintamente aos processos em curso,
inclusive àqueles relativos a fatos e decisões anteriores à vigência da
não
Lei n. 13.964/2019,
configurando retroatividade penal mais gravosa.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
e inc. I, “e”.
art. 492, caput
Jurisprudência relevante citada: STF, RE
(Tema 1.068 da Repercussão Geral),
1.235.340/SC
Plenário, julgado em 12.09.2024; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Og Fernandes,
972.605/RS,
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de

12/3/2025;
972.605/RS,
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 05.03.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: cf9055e0-bc26-477b-97d6-c2bf3ea6714a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1069692 - MG(2026/0027992-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VICTOR EMMANUEL MIRANDA DE ANDRADE (PRESO)
ADVOGADO
: LEON BAMBIRRA OBREGON GONCALVES - MG084034
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
.
CORPUS
TRIBUNAL
DO
JÚRI.
EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA.
DO CPP.
ART. 492
TEMA 1.068/STF.
ALEGADA IRRETROATIVIDADE DA
AGRAVO
LEI N. 13.964/2019.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
em favor de condenado pelo Tribunal do Júri, no qual se pleiteava o direito de recorrer em
liberdade e o afastamento da execução imediata da pena com base no Tema 1.068 da
Repercussão Geral do STF.
2. O agravante sustenta que a sentença do Júri expressamente reconheceu o direito de recorrer
em liberdade, invoca a exceção prevista no
§ 3o, do CPP, em razão de exame
art. 492,
residuográfico superveniente apontando ausência de resíduo de pólvora, e alega ofensa à
vedação de retroatividade prejudicial, em analogia ao
o, XL, da Constituição da República,
art. 5
porquanto o julgamento em plenário ocorreu antes da fixação do Tema 1.068 pelo STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os argumentos do agravante — consistentes (i)
no reconhecimento, pela sentença do Tribunal do Júri, do direito de recorrer em liberdade; (ii) na
invocação da exceção do
§ 3o, do CPP; e (iii) na alegada impossibilidade de aplicação
art. 492,
retroativa da disciplina do
do CPP, na redação da
e da tese firmada
art. 492
Lei n. 13.964/2019,
no
— são aptos a afastar a execução imediata da pena decorrente da
Tema 1.068/STF
condenação pelo Júri.
Documento eletrônico VDA55061579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:02
Código de Controle do Documento: 330fdcfe-6f80-4fe7-b994-b7d20990eb9a

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
(Tema 1.068 da
1.235.340/SC
Repercussão Geral), conferiu interpretação conforme à Constituição ao
do CPP,
art. 492
afastando o limite mínimo de 15 anos de reclusão e firmando a tese de que a soberania dos
veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena, independentemente do total
da pena aplicada.
5. A alegação de impossibilidade de aplicação do Tema 1.068 a fatos ou decisões anteriores à
vigência da
não procede, porque o STF não estabeleceu qualquer limitação
Lei n. 13.964/2019
temporal à aplicação da tese, aplicando-a inclusive a situação fática anterior à referida lei,
afastando a invocação da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
6. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça encontra-se alinhada ao
entendimento do STF quanto à execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri
com fundamento no
do CPP, o que afasta a possibilidade de concessão de
art. 492
habeas corpus
em sentido contrário a tais precedentes.
7. Inexistindo distinção relevante em relação ao paradigma fixado pelo STF e pelos precedentes
desta Corte, e não tendo o agravante apresentado elementos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, impõe-se a manutenção do
que não conheceu do
.
decisum
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Teses de julgamento:
1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, nos termos do Tema 1.068 da Repercussão
Geral do STF, autoriza a execução imediata da condenação imposta, independentemente do
da pena aplicada.
quantum
2. A tese firmada pelo STF no Tema 1.068 aplica-se indistintamente aos processos em curso,
inclusive àqueles relativos a fatos e decisões anteriores à vigência da
não
Lei n. 13.964/2019,
configurando retroatividade penal mais gravosa.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
e inc. I, “e”.
art. 492, caput
Jurisprudência relevante citada: STF, RE
(Tema 1.068 da Repercussão Geral),
1.235.340/SC
Plenário, julgado em 12.09.2024; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Og Fernandes,
972.605/RS,
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de

12/3/2025;
972.605/RS,
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 05.03.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VICTOR EMMANUEL MIRANDA
contra a decisão de fls. 170-175 (e-STJ), que não conheceu o
.
DE ANDRADE
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55061579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:02
Código de Controle do Documento: 330fdcfe-6f80-4fe7-b994-b7d20990eb9a

O agravante alega, em suma, que o direito de recorrer em liberdade foi reconhecido
expressamente na sentença do Júri, com base nas circunstâncias concretas do caso, não sendo
automática a execução imediata da pena à luz do Tema 1.068 do STF.
Afirma que é caso de aplicação da exceção do
§ 3o, do Código de Processo
art. 492,
Penal, cujo teor indica que a execução provisória pode deixar de ser determinada “se houver
questão substancial cuja resolução pelo tribunal ao qual competir o julgamento possa
plausivelmente levar à revisão da condenação”, destacando a juntada superveniente de exame
residuográfico que apontou ausência de resíduo de pólvora nas mãos do acusado, elemento
potencialmente apto a revisar a condenação e já levado a recurso.
Pondera sobre a vedação de retroatividade prejudicial de entendimento
jurisprudencial para agravar a situação processual, em analogia ao
o, XL, da Constituição da
art. 5
República, porque o julgamento do Júri (
) reconheceu o direito de recorrer em
08/02/2023
liberdade e o Tema 1.068 foi firmado apenas em 12/09/2024.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão
de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante anteriormente explicitado, no julgamento do RE
(Tema
1.235.340/SC
1.068 da Repercussão Geral), finalizado em
o STF deu interpretação conforme à
12/9/2024,
Constituição ao
do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 anos para a execução da
art. 492
condenação imposta pelo Tribunal do Júri, firmando a tese de que a soberania dos veredictos
autoriza a imediata execução da pena, independentemente do total da pena aplicada.
Cumpre registrar que os embargos de declaração opostos ao referido julgado, não
foram conhecidos em sessão virtual de
a
15/8/25 22/8/25.
Ademais, a alegação da defesa relativa à retroatividade dos efeitos da norma para
casos anteriores à vigência da
não se sustenta, visto que o STF não fez
Lei n. 13.964/2019
diferenciação temporal para a aplicação do Tema n. 1.068.
Nesse sentido, confiram-se julgados desta Corte Superior de Justiça:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO
DE PEDIDO. AGRAVO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55061579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:02
Código de Controle do Documento: 330fdcfe-6f80-4fe7-b994-b7d20990eb9a

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
corpus, sob o fundamento de reiteração de pedido já analisado em habeas corpus
anterior.
2. A decisão agravada considerou que a matéria suscitada no habeas corpus atual já
foi objeto de análise no HC n.
configurando reiteração inadmissível.
930.933/RS,
3. No julgamento do HC n.
foi consignado que o caso está sujeito à
930.933/RS,
aplicação do Tema n. 1.068, de repercussão geral, que autoriza a execução
provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri.
4. Ademais, a alegação de retroatividade de normas penais prejudiciais não se
sustenta, pois o STF não fez diferenciação temporal para a aplicação do Tema n.
Isso porque o caso julgado em repercussão geral pela Suprema Corte referiu-
1.068.
se a crime ocorrido em
com sentença do Tribunal do Júri datada de
11/8/2016,
ou seja, ambos anteriores à Lei n. 13 .
o que indica que a
30/11/2018,
964/2019,
época da ocorrência dos fatos não influencia a execução provisória da sentença
condenatória em casos do Tribunal do Júri.
5. Agravo regimental improvido."
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
972.605/RS,
em
DJEN de
grifou-se).
5/3/2025,
12/3/2025,

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO IMEDIATA
DA PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 1.068 DO STF.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EFICÁCIA IMEDIATA DO
I, "E",
ART. 492,
DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso em habeas corpus, no qual se questionava a execução imediata
da pena imposta pelo Tribunal do Júri, fundamentada no
I, e, do Código de
art. 492,
Processo Penal, com redação dada pela
O agravante alegava a
Lei n. 13.964/2019.
irretroatividade da norma, já que os fatos ocorreram antes de sua vigência, e pedia a
suspensão da ordem de prisão.
II. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a
aplicabilidade do
I, e, do Código de Processo Penal a fatos anteriores à
art. 492,
vigência da
e (ii) verificar se a execução imediata da pena
Lei n. 13.964/2019;
imposta pelo Tribunal do Júri afronta princípios constitucionais ou processuais.
III. Razões de decidir3. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 1.068,
decidiu que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata
execução da condenação, independentemente do quantum da pena aplicada.
4. O
I, e, do Código de Processo Penal possui natureza processual e,
art. 492,
portanto, tem aplicação imediata aos processos em curso, conforme o princípio
tempus regit actum.
5. A execução imediata da pena decorrente do veredicto do Júri não depende de
requerimento prévio do Ministério Público, sendo efeito automático da sentença
condenatória, de natureza penal, conforme consolidado pelo STF.
IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55061579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:02
Código de Controle do Documento: 330fdcfe-6f80-4fe7-b994-b7d20990eb9a

1. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, com base no art. 492,
I, e, do Código de Processo Penal, decorre da soberania dos veredictos e independe
do quantum da pena aplicada.
2. Normas processuais penais possuem eficácia imediata, nos termos do princípio
tempus regit actum, preservando os atos praticados sob a vigência da lei anterior.
3. A prisão prevista no
I, e, do CPP possui natureza penal, dispensando
art. 492,
fundamentação adicional ou requerimento prévio para sua decretação.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 2o, 492, I, "e";
Constituição Federal,
o, XXXVI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no
art. 5
Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe
(Tema 1.068); STF,
1.235.340/SC,
12/09/2024
HC no 246.980, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe
"
29/11/2024.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
207.497/GO,
julgado em
DJEN de
.
5/3/2025,
11/3/2025)

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 492, I, "E", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado a 16 anos de
reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art.
121, § 2o, IV, do CP). A defesa alega a inconstitucionalidade do
I, "e", do
art. 492,
CPP, argumentando que o dispositivo, por ter sido introduzido pela Lei 13.964/2019,
não deveria ser aplicado retroativamente ao caso, ocorrido em 2012.
Requer a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o habeas
corpus pode ser admitido como substitutivo de recurso próprio para análise da
legalidade da prisão; e (ii) determinar se a aplicação do
I, "e", do CPP,
art. 492,
introduzido pela
viola o princípio da irretroatividade da lei penal
Lei 13.964/2019,
mais gravosa.
III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal
e desta Corte Superior não admite o habeas corpus como substitutivo de recurso
próprio, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.
4. O
I, "e", do CPP, que permite a execução provisória da pena em
art. 492,
condenações proferidas pelo Tribunal do Júri superiores a 15 anos, é considerado
constitucional, estando alinhado à jurisprudência do STF, conforme o julgamento do
Tema 1.068 da Repercussão Geral (RE
).
1.235.340/SC
5. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a aplicação do dispositivo em
consonância com os entendimentos recentes do STF e do STJ, que admitem a
execução provisória da pena mesmo para fatos anteriores à vigência da
sem que isso viole o princípio da irretroatividade da lei penal mais
Lei 13.964/2019,
gravosa.
6. Não há evidência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão de habeas
corpus de ofício, uma vez que a manutenção da prisão provisória está fundamentada
em norma vigente e amplamente reconhecida como constitucional pelos tribunais
superiores.
IV. Dispositivo 7. Ordem de habeas corpus denegada."
Documento eletrônico VDA55061579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:02
Código de Controle do Documento: 330fdcfe-6f80-4fe7-b994-b7d20990eb9a

(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
931.904/GO,
DJEN de
.
10/12/2024,
17/12/2024)

"AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DE
CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DE PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA
SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO.
I, E DO CPP. ALTERAÇÃO
ART. 492,
PROMOVIDA
PELA

(PACOTE
ANTICRIME).

LEI
N.
13.964/2019
APLICABILIDADE IMEDIATA. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1.068 DA
REPERCUSSÃO GERAL. QUANTUM DA PENA. IRRELEVÂNCIA.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, tem
declarado a nulidade das decisões que afastam a aplicação do
I, e, do
art. 492,
Código de Processo Penal, por violação da Súmula Vinculante 10 e da cláusula de
reserva de Plenário, pois tal afastamento configura controle difuso de
constitucionalidade que demanda a manifestação do órgão pleno ou do órgão especial.
2. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça já vinha se alinhando ao
entendimento do STF, aplicando a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal
do Júri. Precedentes.
3. No julgamento do RE n.
(Tema 1.068 da Repercussão Geral),
1.235.340/SC
finalizado em
o STF deu interpretação conforme à Constituição ao
12/9/2024,
art. 492
do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação
imposta pelo Tribunal do Júri, firmando a tese de que a soberania dos veredictos
autoriza a imediata execução da pena, independentemente do total da pena aplicada.
4. Diante do posicionamento vinculante do STF e da recente orientação do STJ, torna-
se inviável a concessão de habeas corpus que contrarie tais precedentes, devendo-se
aplicar imediatamente a prisão ao réu condenado pelo Tribunal do Júri.
5. Agravo regimental provido."
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
788.126/SC,
Convocado do Tjdft), relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
.
17/9/2024,
27/9/2024)

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO IMEDIATA DA
PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
julgou prejudicados os embargos de declaração, mantendo a execução imediata da
pena com base no
I, e, do Código de Processo Penal, conforme redação da
art. 492,
Lei n. 13.964/2019.
2. O Tribunal de Justiça determinou a prisão preventiva da recorrente, negando-lhe o
direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação,
fundamentando-se na condenação a uma pena superior a 15 anos de reclusão por
decisão do Tribunal do Júri.
II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a execução
imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena
aplicada, é constitucional, à luz do julgamento do RE n.
(Tema 1.068
1.235.340/SC
da Repercussão Geral).
Documento eletrônico VDA55061579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:02
Código de Controle do Documento: 330fdcfe-6f80-4fe7-b994-b7d20990eb9a

4. A agravante alega que a decisão de renovar o pedido de prisão afronta a Corte
superior, e que as alterações da
não podem retroagir para alcançar a
Lei 13.964/2019
paciente.
III. Razões de decidir5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
firmou a tese de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
1.235.340/SC,
autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados,
independentemente do total da pena aplicada.
6. A decisão do STF excluiu do
do CPP o limite mínimo de 15 anos para a
art. 492
execução da condenação, aplicando-se a todos os casos, inclusive os anteriores à
Lei 13.964/2019.
IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a
imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente
do total da pena aplicada".
Dispositivos relevants citados: CPP,
I, e;
Jurisprudência
art. 492,
Lei n. 13.964/2019.
relevante citada: STF, RE
Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário,
1.235.340/SC,
julgado em 12.09.2024."
(AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
872.428/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
18/12/2024,
23/12/2024)
Dessa forma, verifica-se que o recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a
decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:02
Código de Controle do Documento: 330fdcfe-6f80-4fe7-b994-b7d20990eb9a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.069.692 / MG
Número Registro: 2026/0027992-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0024180914509
09145096920188130024
10000232035360001
10000232035360002
10024180914509001 219325007 21932501720078130313 24180914509 9145096920188130024
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LEON BAMBIRRA OBREGON GONCALVES
ADVOGADO
: LEON BAMBIRRA OBREGON GONCALVES - MG084034
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: VICTOR EMMANUEL MIRANDA DE ANDRADE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VICTOR EMMANUEL MIRANDA DE ANDRADE (PRESO)
ADVOGADO : LEON BAMBIRRA OBREGON GONCALVES - MG084034
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA55914544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:13
Código de Controle do Documento: 9b2a3396-31c2-41d9-b391-565f696e6570

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:13
Código de Controle do Documento: 9b2a3396-31c2-41d9-b391-565f696e6570